Tribunal: TJDFT
Processo: 0021040-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS E DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. DANOS EMERGENTES. CORREÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Constatado erro material na parte dispositiva do julgado, no que se refere ao uso equivocado do termo “lucros cessantes” quando se trata, em verdade, de “danos emergentes”, devem ser acolhidos em parte os embargos de declaração, com a finalidade de sanar o erro apontado pela parte embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.